Tribunal: TJPA
Processo: 0803186-36.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7912 - Por Terceiro Prejudicado
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803186-36.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: RENAN MOURA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI 0803186-36.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVANTE: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: FONSECA BRASIL ADVOGADOS, OAB/PA nº 405/2009

AGRAVADO: RENAN MOURA FERREIRA

ADVOGADA: ANA LAURA FIGUEIREDO COSTA OAB/PA 22.255

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE GRAVAME DA HIPOTECA. O MAGISTRADO CONCEDEU A TUTELA DETERMINANDO A BAIXA DO GRAVAME NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 (MIL REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) DECISÃO CORRETA. JULGAMENTO ULTRA
PETITA
NÃO CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. TERMO DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL JUNTADO.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. O AGRAVADO PAGOU PELO IMÓVEL E ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO HOUVE A BAIXA DO GRAVAME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI 0803186-36.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVANTE: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: FONSECA BRASIL ADVOGADOS, OAB/PA nº 405/2009

AGRAVADO: RENAN MOURA FERREIRA

ADVOGADA: ANA LAURA FIGUEIREDO COSTA OAB/PA 22.255

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
FILADELFIA INCORPORADORA LTDA
, contra a decisão proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (proc.

0805956-69.2020.8.14.0301), deferiu liminarmente o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

(...)

A probabilidade do direito alegado encontra-se evidenciada através do termo de quitação fornecido pela requerida e juntado pelo autor no ID nº 15036848
, no qual é possível perceber a quitação pelo autor dos valores devidos em relação a unidade imobiliária 901-B, Oeste, do empreendimento Torres Devant.

De igual forma, evidencia-se no caso o
periculum in mora
, já que
o autor não consegue promover o registro do imóvel em seu nome em razão do ônus que recai sobre o imóvel indevidamente.

Ante o exposto
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada para determinar que as requeridas promovam a baixa da hipoteca em relação a unidade imobiliária 901-B, Oeste, do empreendimento Torres Devant no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00. (
grifei
)

(...)

Em razões recursais, os Recorrentes sustentam preliminarmente, a existência de nulidade da decisão em razão de suposta violação do art. 492 do CPC, ofensa aos princípios da congruência ou adstrição e do contraditório.

No mérito, argumentam que a irreversibilidade da tutela antecipada implica na necessidade de sua revogação, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

Dizem que o Agravado não apresentou nenhum documento que comprove o gravame realizado, de modo que não há que se falar em obrigar as Agravantes a promover a baixa da hipoteca, da qual não têm conhecimento e muito menos capacidade para tanto, devendo o Autor/ Recorrido ingressar contra o banco para o qual o imóvel encontra-se hipotecado.

Para fins de prequestionamento, suscitam violação à lei federal, contida no artigo 273, 461 e 461-A do Códex, e artigo 14, § 3º, e 84, §§ 3º e 4º, estes do Código de Defesa do Consumidor e artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República

Assim, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso.

Juntaram documentos.

Em decisão monocrática de Id. 3133137, o D. Desembargador-Relator originário, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Agravo Interno interposto (Id. 3270698).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 3614173.

Após vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
priori
, tenho por prejudicada a apreciação do agravo interno, uma vez que o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento.

Preenchidos os pressupostos legais, conheço deste último.

Adianto que o agravo de instrumento não merece ser acolhido.

A decisão ora agravada deferiu a tutela de urgência pelos fundamentos já elencados no relatório acima transcrito, os quais passo a demonstrar como se ajustam ao caso sob julgamento.

Quanto as
preliminares
arguidas, não lhes assiste razão.

A pretensão de
reconhecimento de vício extra petita e ofensa ao princípio da congruência
é descabida.

Sabe-se, pela dicção do art. 537
[1]
caput do CPC, que em se tratando de tutela específica consistente em obrigação de fazer, é perfeitamente possível a imposição de multa cominatória, como forma de compelir a parte devedora a cumprir o que fora determinado judicialmente, inclusive, é facultado ao juiz arbitrá-la de ofício, independente de requerimento.

Da mesma forma, a alegação de
lesão ao princípio do contraditório
por inexistência de situação de risco que justifique a concessão
inaudita altera pars
não merece prosperar.

Nesse ponto, destaco que da análise dos documentos trazidos a esta instância, (termo de quitação, comprovante de pagamento de ITBI, contrato de promessa de compra e venda) extrai-se que o Agravado se encontra impedido de dispor dos direitos inerentes à propriedade do imóvel. Desta feita, vê-se claramente elementos que evidenciam o
risco ao resultado útil do processo
e são autorizadores da medida prevista no art. 300
[2]
do CPC.

Assim, rejeito as preliminares arguidas e passo ao exame do
mérito recursal
.

Pois bem, analisando os autos, reputo ausente a
probabilidade de provimento do recurso
, haja vista, não terem os Agravantes comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Na espécie, considerando a farta documentação juntada na inicial, inclusive Termo de Quitação do Imóvel (id. 15036848), conclui-se que o Agravado adquiriu o bem, cumprindo com todas as obrigações legais, contudo está impedido de realizar qualquer ato sobre a unidade 901 B, da Torre Oeste do empreendimento Torres Devant, militando em seu favor o
periculum in mora
inverso.

Neste cenário, verifica-se que, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no enunciado da Súmula nº 308, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

A intenção da Súmula 308 do STJ é a de proteger, propriamente, o adquirente de boa-fé que cumpriu o contrato de compra e venda do imóvel e quitou o preço ajustado.

Diante de tais considerações, fica evidente o acerto no qual incorreu o Juízo de primeiro grau, eis que pacífico o entendimento jurisprudencial
[3]
no sentido de que o adquirente em inegável boa-fé, ao fim do pagamento do preço estipulado, têm o direito de receber a outorga da escritura definitiva do imóvel adquirido, sem qualquer gravame, cabendo à construtora efetuar a baixa desse gravame.

Sobre o tema este E. Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
BAIXA DE GRAVAME DA HIPOTECA
. O
MAGISTRADO CONCEDEU A TUTELA DETERMINANDO A BAIXA DO GRAVAME

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REIAS) DECISÃO CORRETA
. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO.
TERMO DE QUITAÇÃO DO IMOVEL PRESENTE NOS AUTOS. PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. OS AGRAVADOS PAGARAM PELO IMÓVEL E ATÉ O PRESNETE MOMENTO NÃO HOUVE A BAIXA DO GRAVAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(4151604, 4151604, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-13, Publicado em 2020-12-10)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em
todos os seus termos.

É como voto.

Belém, ____ de ________de 2021.

DESA.

EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[2]
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[3]

(AgInt no AREsp 1411290/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

Belém, 20/07/2021